Tribunal: TJMT
Processo: 1004019-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004019-49.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL CARRIJO GONCALVES - CPF: 059.017.521-12 (VÍTIMA), CARLOS SDUARDO SILVA BELLO RIBEIRO - CPF: 052.048.621-88 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – NÃO ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA LEGÍTIMA DEFESA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - ANÁLISE PELO
TRIBUNAL DO JÚRI -
RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa e devidamente demonstrada.

Não havendo prova inequívoca da legítima defesa, não se acolhe a tese de excludente de ilicitude, a qual deverá ser submetida ao Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Carlos Eduardo Silva Bello Ribeiro
,
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal com as implicações da Lei n. 8072/90, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Busca a Defesa pela absolvição sumária do art. 415 do Código de Processo Penal, por excludente de ilicitude em face de legítima defesa prevista no artigo 23, II, do Código Penal.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.153395295).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 166044658 opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que, no dia 02 de março de 2022, por volta das 07h00min, na Praça Pública localizada na Rua Pardal, no Bairro Recanto dos Pássaros, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado CARLOS EDUARDO SILVA BELLO RIBEIRO, imbuído de
animus necandi
, valendo-se de uma faca, agindo por motivo torpe, mediante dissimulação, matou a vítima Gabriel Carrijo Gonçalvez, conforme lesões descritas no Laudo Pericial de Nercropsia.

Ainda, consta da denúncia que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, logo após a prática do delito de homicídio qualificado, o denunciado arrastou o corpo da vítima por cerca de 10(dez) metros para dentro da mata, com o intuito de ocultar o cadáver.

Ato contínuo, após o recebimento da denúncia em 22 de março de 2022, a defesa impetrou
habeas corpus
n. 1003858-73.2022.8.11.0000, porém a ordem foi denegada, senão vejamos:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO SIMPLES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da fragilidade da autoria delitiva, ao argumento de que o paciente agiu em legítima defesa deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a

sua utilização para tal finalidade.

2. Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime; bem como para resguardar a instrução criminal, posto que, aparentemente, o paciente alterou a cena do crime com o fim de prejudicar as investigações, circunstâncias aptas a revelar a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 do Código de Processo Penal
.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

(N.U 1003858-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022)

O magistrado de piso, ao proferir decisão de admissibilidade da acusação, apesar de ter
pronunciado o réu,
como incurso no art. 121,
§ 2o, inciso I (motivo torpe), e inciso IV (dissimulação), do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90 (crime hediondo),
submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri,
o absolveu da acusação pertinente ao delito de ocultação de cadáver (art. 211 do CP), com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, julgo admissível a pretensão punitiva deduzida na peça exordial acusatória, e o faço com fulcro no art. 413 do CPP, a fim de PRONUNCIAR o increpado CARLOS EDUARDO SILVA BELLO RIBEIRO, devidamente qualificado, como incurso no art. 121, § 2o, inc. I ( Motivo Torpe ) e IV ( Dissimulação ) do CP, com as implicações da lei 8.072/90 ( Crime Hediondo ), a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Por outra banda, ABSOLVO o réu CARLOS EDUARDO SILVA BELLO RIBEIRO, já qualificado, da acusação pertinente ao delito de OCULTAÇÃO DE CADÁVER ( CP, art. 211 ), justamente, por inexistir na condutas do réu infração, e o faço com fulcro no art. 386, inc. III do CPP. (Id. 159960248)

Do Direito de Recorrer em Liberdade A situação fática que ensejou a decretação da prisão preventiva do réu não restou alteradas, não havendo elementos novos à autorizar a colocação em liberdade. Ao contrário, na 1a fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, restou demonstrado os indícios da autoria do crime e materialidade delitiva, atribuída ao pronunciado. Além disso, o pronunciado permaneceu preso durante toda a instrução processual penal, por isso, não se mostra adequada a substituição preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, na forma que se refere o art. 319 do CPP. De outra banda, tenho que a liberdade do pronunciado se faz necessário, em face da gravidade do mau praticado. Por essas razões, é que deve ser mantida a custódia cautelar do Sr. CARLOS EDUARDO SILVA BELLO RIBEIRO, mantendo hígido seu mandado de prisão. Das Providências Finais Expedir intimação da sentença ao pronunciado e para sua(s) defesa(s), dando-lhes ciências desta decisão e colhendo a manifestação acerca do(s) desejo(s) de recorrer(em), consoante determina o art. 1.692, e seus parágrafos da CNGCGJ Dar ciência da sentença ao Promotor de Justiça. Comunicar ao diretor da unidade prisional em que se encontram o(s) réu(s) preso(s), sobre a presente decisão. Dê ciência desta decisão aos familiares da vítima(s). Preclusão a presente decisão, então proceda com a REDISTRIBUIÇÃO deste feito eletrônico à Vara do Tribunal do Júri ( 1a Vara Criminal desta Capital ), com as anotações e cautelas de praxe, e façam os autos conclusos à Juíza Presidente do Tribunal do Júri desta comarca.”.

Contra essa decisão, busca a Defesa pela absolvição sumária do art. 415 do Código de Processo Penal, por excludente de ilicitude em face de legítima defesa prevista no artigo 23, II, do Código Penal.

P
ois bem, o recurso
não merece acolhimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

No caso, denota-se do conjunto probatório, que há indícios apontando que a ação do denunciado era premeditada, e que o mesmo já tinha o intento de matar a vítima de forma a desferir vários golpes de arma branca, que não resistiu e morreu no local.

Durante o depoimento prestado pela testemunha, Michael Soares de Sales (Investigador de Polícia), ouvida na fase policial, assim o disse:

“ (...
) que no dia dos fatos o plantão da DHPP foi acionado para atender uma ocorrência de encontro de cadáver. Ao chegarem no local do crime, visualizaram o corpo da vítima caído ao solo, escuso em uma mata fechada. Relatou, ainda, que ao identificaram CARLOS EDUARDO SILVA BELLO RIBEIRO como sendo o autor do homicídio, se deslocaram até a residência dele e efetuaram a prisão em flagrante do mesmo. (...) Que ao indagar sobre o fato,
o mesmo confessou o crime
e alegou ter revidado as tentativas de agressão da vítima. Que não ofereceu resistência a prisão sendo conduzido a Delegacia de Homicídios (Id.159960248)”

Outrossim, ressai dos autos as declarações das testemunhas Lucas Gabriel Barbosa de Souza e Ruann Fellipe Cunha Nascimento, também ouvidas na fase policial, as quais declararam que na época do ocorrido trabalhavam em uma empresa que ficava próxima ao local do crime, litteris
:

“(...)
que visualizou alguma coisa estranha na região da mata, aparentando que alguém estava arrastando outra pessoa para dentro da mata, quer fica próximo ao galpão onde trabalha. Que visualizou o recorrente CARLOS EDUARDO SILVA BELLO RIBEIRO saindo do matagal com as mãos e roupa sujas de sangue
, oportunidade em que ouviu o recorrente dizer que iria na Delegacia registrar um Boletim de Ocorrência, porquanto a vítima havia tentado roubar-lhe.” (Depoimento da testemunha Lucas Gabriel Barbosa de Souza, em Delegacia de Homicídio)(Id. 159960248) “(...) que na época dos fatos trabalhava em uma empresa que ficava próxima ao local do crime, sendo que na data do homicídio em comento, por volta das 07h20, estava chegando em seu local de trabalho,
quando visualizou em uma região de mata, o recorrente CARLOS EDUARDO SILVA BELLO RIBEIRO em cima da vítima, e que ao perceber a presença da testemunha, o réu gesticulou com os dedos,
dando a entender que a vítima estava embriagada. Dessa forma, Ruann deixou o local, porquanto deduziu que o ofendido estivesse desmaiado por estar bêbado.” (Depoimento da testemunha Ruann Fellipe Cunha Nascimento, na fase policial) (Id. 159960248).”

Em depoimento na fase policial o réu Carlos Eduardo Silva Bello:

“Que conhecia a vítima apenas de vista, do bairro, que uma vez se encontraram na feirinha, no ano de 2020, e a vítima forneceu o contato de alguém que fornecia maconha. Que no dia do fato, por volta das 7h o mesmo se dirigiu a uma praça próximo ao Pascoal levando uma carteira de cigarros e um cigarro de maconha, e quando estava terminando de fumar, foi abordado pela vítima que se aproximou de modo brusco e o interrogou dizendo” ai não é lugar de fumar, porque essa área aqui é nossa”, que em seguida estando os dois sentados no banco da praça, este sacou uma faca, colocando junto ao corpo da vítima, dizendo que seu tênis era “maneiro”, e que era pra lhe entregar o tênis, a carteira e o celular. Que esta hora pegou a faca, onde cortou a mão, entraram em luta corporal, onde na intenção de se defender acabou golpeando a vítima, no susto , se defendendo. Que naquela ocasião passava um motociclista e pediu que chamasse a polícia. Que com a vítima ferida e inconsciente, decidiu levar o corpo até a mata, arrastando-a por uns 10 metros, aduz que arrastou a vítima para a mata, por medo, porque ali passavam pessoas fazendo caminhada. Que recorda que ao sair da mta, haviam dois homens e uma mulher e falou que havia sido vítima de roubo e que iria registrar um B.O (Id. 159960248)”

Também se constata que, ao que tudo indica, o crime foi praticado por motivo fútil, visto que a aparentemente a motivação foi uma dívida de mercância de drogas que o réu tinha com a vítima, conforme atesta o Relatório Final da Polícia Civil, em juntada de denúncia anônima (Id. 159960248- fls 165).

A propósito,
consta ainda que o próprio pai do réu, ao ser ouvido como declarante em audiência de custódia (Id. 159960248),
relatou que seu filho afirmou ter marcado um encontro com a vítima no local do ocorrido, com objetivo de efetuar o pagamento de uma dívida, incoerente com o depoimento do réu que afirmou ter encontrado a vítima por acaso.

Desse modo, entendo que a materialidade e os indícios de autoria do crime imputado ao réu, restaram devidamente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas e do próprio acusado, boletim de ocorrência, laudo de necropsia e relatório final da Polícia, o que permite o juízo de pronúncia, pela presença de elementos caracterizadores (Id 159960248).

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA – RECURSO DEFENSIVO – 1) DESPRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME
– CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” – VALIDADE -
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA – ART. 203, CPP
– 2) DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DESCABIMENTO -

PROCEDIMENTO QUE DEVE ACOMPANHAR A DENÚNCIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA ATENDER O PEDIDO – PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL. 1
-
Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (ouvir dizer ou hearsay testimony) mas, também, pela confissão extrajudicial dos recorrentes, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de pronúncia, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza. Os depoimentos por “ouvir dizer”, não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP
.
(...).”
(N.U 0018387-89.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).
(destaquei)

Quanto ao pedido de absolvição sumária,
dispõe de forma taxativa no art. 415 do CPP, que somente se materializa em quatro hipóteses distintas: a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal, e; d
) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Assim, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural,
que é o Conselho de Sentença.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas, não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o réu agiu acobertado pelo manto da
legítima defesa,
pois

restou demonstrada a elevada quantidade de lesões provocadas na vítima, visto que o Laudo Pericial de Necropsia, informou que a vítima foi golpeada mais de 12 (doze) vezes com arma branca, sendo que 08 (oito) golpes foram desferidos em região potencialmente letal, qual seja região cervical (pescoço).

Nesse sentido,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2o, II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – SENTENÇA DE PRONÚNCIA –
TESE DA ABSOLVIÇÃO POR
LEGITIMA DEFESA COM
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI
– NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIÊNTES DE AUTORIA DELITIVA – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART.413 CPP – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO IMPROVIDO. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência dos crimes, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri. Havendo prova da materialidade do delito e suficientes indícios de autoria, a manutenção da decisão de pronúncia, nos termos em que se fez lançada na sentença, impõe-se.”

(N.U 0000019-18.2013.8.11.0018, , RUI RAMOS RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).”

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM BASE NA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA
LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DO ANIMUS NECANDI DO RECORRENTE – DÚVIDAS QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO JUÍZO CONSTITUCIONAL DA CAUSA – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. POSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE INDÍCIOS SOBRE A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICAM O DELITO – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. A tese de legítima defesa somente
deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de modo indene de dúvidas, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação. Da mesma forma, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a suposta ausência de animus necandi na sua conduta, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate. 2. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, impondo-se ressaltar, por importante, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

(N.U 0003234-22.2006.8.11.0026, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019”)

Ademais, vale ressaltar que não cabe ao juízo, na primeira etapa, analisar a fundo as provas elencadas no curso da lide ou mesmo rebater criteriosamente as teses e elementos probatórios apontados pela defesa. Na sentença de pronúncia não se procede a um exame analítico e profundo da prova como se fosse um juízo de condenação, na qual se busca a certeza.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023